Tribunal: STF
Processo: ARE 1460431
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO. CONVERSÃO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO (AIME). FRAUDE. COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97. CANDIDATURA FICTÍCIA. PROVAS ROBUSTAS. VOTAÇÃO INEXPRESSIVA. PRESTAÇÃO DE CONTAS ZERADA. INEXISTÊNCIA DE ATOS EFETIVOS DE CAMPANHA. APOIO A OUTRO CANDIDATO. PROVIMENTO. 



    1. Recurso especial interposto contra aresto do TRE/AL em que se manteve a improcedência dos pedidos formulados em Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) e Ação de Impugnação de Mandato Eletivo (AIME) ajuizadas em desfavor do Diretório Municipal do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e de toda a chapa proporcional apresentada pela grei para concorrer ao cargo de vereador de Roteiro/AL, nas Eleições 2020, por fraude à cota de gênero (art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97). 



    2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a fraude à cota de gênero deve ser aferida caso a caso, a partir das circunstâncias fáticas de cada hipótese, notadamente levando-se em conta aspectos como falta de votos ou votação ínfima, inexistência de atos efetivos de campanha, prestações de contas zeradas ou notoriamente padronizadas entre as candidatas, dentre outras, de modo a transparecer o objetivo de burlar o mínimo de isonomia entre homens e mulheres que o legislador pretendeu assegurar no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97. 



    3. No caso, quanto à primeira das duas candidaturas impugnadas, não está configurada a fraude, pois se extrai da moldura fática do aresto a quo que ‘a então candidata teve de cuidar da saúde de seu esposo, que, durante o período de campanha eleitoral, estava em tratamento de câncer’, havendo nos autos elementos de prova nesse sentido. 



    4. No que tange à segunda candidata, a somatória dos elementos contidos no aresto a quo permite concluir que a candidatura teve como único fim burlar a regra do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97: (a) votação inexpressiva, com apenas dois votos, sendo que ela nem sequer votou em si mesma, conforme revelam os dados de seção eleitoral; (b) ajuste de contas zerado; (c) ausência de quaisquer elementos que denotem a efetiva prática de atos de campanha, tais como militância em redes sociais, participação no horário eleitoral gratuito, mobilização de rua, entre outros; (d) apoio político a outro candidato ao cargo de vereador. 



    5. Afasta-se a tese de que o eventual reconhecimento da fraude não geraria consequências jurídicas na espécie, o que se alegou porque as candidaturas restantes teriam alcançado os percentuais mínimo (30%) e máximo (70%) do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97. Em primeiro lugar, na linha do que já decidiu esta Corte, ‘o registro das candidaturas fraudulentas possibilita maior número de homens na disputa, cuja soma de votos é contabilizada para as respectivas alianças, que passam a registrar e eleger mais candidatos do sexo masculino’ (ED-REspEl 0600001-24/AL, Rel. Min. Carlos Horbach, DJE de 7/2/2023), cuidando-se de círculo vicioso que beneficia a chapa como um todo. Ademais, esse entendimento esvaziaria o papel desta Justiça no combate da fraude à cota de gênero e, mais do que isso, incentivaria a perpetuação dessas condutas, já que o ilícito, mesmo caracterizado, não seria objeto de qualquer reprimenda. 



    6. O provimento do recurso especial não demanda reexame do conjunto probatório, vedado pela Súmula 24/TSE, mas apenas o reenquadramento jurídico das premissas fáticas contidas no acórdão regional. 



    7. Recurso especial a que dá provimento para julgar procedentes os pedidos na Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) e na Ação de Impugnação de Mandato Eletivo (AIME) e, por conseguinte: (a) decretar a nulidade dos votos recebidos pelo Partido Trabalhista Brasileiro em Roteiro/AL para o cargo de vereador nas Eleições 2020; (b) cassar o respectivo Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) e os diplomas dos candidatos a eles vinculados, com recálculo dos quocientes eleitoral e partidário; (c) declarar inelegível a candidata que incorreu na fraude.” (eDOC 19, ID: 37150f33, pp. 1-2)  



    Na origem, trata-se de AIJE e AIME julgadas conjuntamente, para reconhecer a candidatura fictícia de Valdelice Lucas da Silva e, consequentemente, decretar a nulidade dos votos para o cargo de vereador e cassar os diplomas dos candidatos vinculados ao DRAP.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 3º, I; 5º, caput, e I; 14, caput; e 16 do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se não ter havido fraude à cota de gênero na candidatura de mulheres filiadas ao partido recorrente.



    Sustenta-se a ausência de provas de fraude à cota de gênero. Afirma-se que a quantidade reduzida de votos obtidos não configura, em si, prova das candidaturas fictícias.



    Sustenta-se, ainda, ser indevida a cassação do mandato de outros candidatos da chapa beneficiada como decorrência da fraude no pleito eleitoral, sob o fundamento de a medida ser desproporcional e representar ofensa à soberania popular.



    Argumenta-se que os prejuízos oriundos da cassação integral dos registros dos candidatos vinculados ao DRAP superam os benefícios da medida (...) e que (...) se de um lado a compreensão que tem encontrado eco na jurisprudência tem o propósito republicano de eliminar as candidaturas laranjas, de outro lado institucionaliza o faroeste eleitoral, por gerar os incentivos errados aos partícipes da competição eleitoral (eDOC 21, ID: ba904fad, p. 18).



    Aduz-se, com isso, que a medida adotada pelo Tribunal Superior Eleitoral é desproporcional, pois ao cassar os registros de candidatura e os mandatos eletivos dos candidatos vinculados à legenda, acabaria por desestimular, indiretamente, as candidaturas de mulheres.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação aplicável à espécie infraconstitucional (art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/1997) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a existência de provas robustas da prática de fraude à cota de gênero na candidatura de Valdelice Lucas da Silva. Ressaltou, por sua vez, a ausência de indícios de fraude na candidatura de Maria Ramos da Silva. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “A controvérsia cinge-se à prática de fraude à cota de gênero nos registros de candidatura de Valdelice Lucas da Silva e Maria Ramos da Silva ao cargo de vereador de Roteiro/AL, pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), nas Eleições 2020. 



    Saliente-se que, consoante o § 3º do art. 10 da Lei 9.504/97, ‘do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada sexo’. 



    A regra em apreço, em conjunto com inúmeras e igualmente relevantes disposições constitucionais e legais, tem como objetivo precípuo fomentar, garantir e proteger a efetiva participação feminina nas eleições como mecanismo de concretização da isonomia de gênero (art. 5º, I, da CF/88), da cidadania (art. 1º, II, da CF/88), da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88) e do pluralismo político (art. 1º, V, da CF/88). 



    Trata-se, ainda, de medida essencial que visa amainar notório paradoxo: de um lado, as mulheres constituem a maioria da população brasileira (51,1%), porém, ainda assim, são sub-representadas no jogo político-democrático – nas Eleições 2022, possuíram apenas 33% das candidaturas, ao passo que, segundo a Inter-Parliamentary Union, o Brasil ocupa a 142ª posição no ranking de representatividade feminina no parlamento. 



    Diante desse cenário, o Tribunal Superior Eleitoral firmou histórica jurisprudência, no leading case no REspEl 193-92/PI, Rel. Min. Jorge Mussi, DJE de 4/10/2019, no sentido de que ‘a fraude da cota de gênero em eleições proporcionais implica a cassação de todos os candidatos registrados pela legenda ou pela coligação’. 



    Consoante entende esta Corte, a caracterização da fraude deve ser aferida caso a caso, a partir das circunstâncias fáticas de cada hipótese, sobretudo levando-se em conta aspectos como falta de votos ou votação ínfima, inexistência de atos efetivos de campanha, prestações de contas zeradas ou notoriamente padronizadas entre as candidatas, entre outros.



    (...)



    A partir dessas considerações, passo ao exame do caso dos autos, em que se impugnam duas candidaturas. 



    No que tange à candidatura de Maria Ramos da Silva, entendo não estar configurada a fraude. 



    Isso porque, apesar da votação inexpressiva – obteve apenas três votos – e do ajuste de contas zerado, consta de modo expresso do acórdão a quo que ela não realizou atos de campanha porque se dedicou ao tratamento médico contra câncer enfrentado pelo seu marido.



    (...)



    De outra parte, contudo, há evidências robustas da fraude quanto à candidatura de Valdelice Lucas da Silva. 



    Com efeito, a moldura fática do aresto regional revela elementos que, em seu somatório, permitem concluir que a referida candidatura foi registrada unicamente visando burlar a regra do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97. São eles: 



    a) votação inexpressiva, com apenas dois votos, sendo que ela sequer votou em si mesma, conforme o cruzamento dos dados obtidos em sua seção eleitoral; 



    b) ajuste de contas zerado, sem contratação de nenhuma despesa; 



    c) ausência de quaisquer elementos que denotem a efetiva prática de atos de campanha, tais como militância em redes sociais, participação no horário eleitoral gratuito, mobilização de rua, entre outros; 



    d) apoio político a outro candidato ao cargo de vereador.



    De outra parte, a Corte de origem pontuou que ‘mesmo que a senhora VALDELICE LUCAS tenha feito campanha para outro candidato [...] e que se considere como fraudulenta a sua candidatura, isso em nada afetaria o equilíbrio percentual de gênero das candidaturas do PTB’ (fl. 20). Isso porque sua exclusão ainda assim não afrontaria a proporção mínima de 30% entre homens e mulheres a que alude o art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97. 



    Todavia, como já salientou esta Corte Superior, “o registro das candidaturas fraudulentas possibilita maior número de homens na disputa, cuja soma de votos é contabilizada para as respectivas alianças, que passam a registrar e eleger mais candidatos do sexo masculino” (ED-REspEl 0600001-24/AL, Rel. Min. Carlos Horbach, DJE de 7/2/2023), cuidando-se de círculo vicioso que, ao fim e ao cabo, beneficia a chapa como um todo. 



    Ademais, acolher a fundamentação da Corte Regional significaria esvaziar o papel desta Justiça Especializada no combate da fraude à cota de gênero e, mais do que isso, incentivar a perpetuação dessa nefasta prática, já que o ilícito, mesmo reconhecido, não seria objeto de qualquer reprimenda. 



    Assim, o caso não comporta outro desfecho que não o reconhecimento da fraude à cota de gênero. 



    Saliente-se que o provimento do recurso especial não demanda reexame do conjunto probatório, providência vedada pela Súmula 24/TSE, mas apenas o reenquadramento jurídico das premissas fáticas do aresto regional.



    Caracterizada a fraude, tem-se como consequência a cassação de toda a chapa beneficiada, sob pena de perpetuar a burla à previsão de mínima isonomia de gênero prevista no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97, nos termos do remansoso entendimento desta Corte Superior (...)



    A segunda consequência do reconhecimento da fraude, em sede de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), é a imposição de inelegibilidade especificamente ao ‘representado e de quantos hajam contribuído para a prática do ato’, nos termos do art. 22, XIV, da LC 64/90. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para julgar procedentes os pedidos formulados na Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE 0600869-93) e na Ação de Impugnação de Mandato Eletivo (AIME 0600004-36) e, por conseguinte, (a) decretar a nulidade dos votos recebidos pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) de Roteiro/AL para o cargo de vereador nas Eleições 2020; (b) cassar o respectivo Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) e os diplomas dos candidatos a eles vinculados, com recálculo dos quocientes eleitoral e partidário; (c) declarar a inelegibilidade de Valdelice Lucas da Silva pelo prazo de oito anos, nos termos do art. 22, XIV, da LC 64/90.” (eDOC. 19, ID: 37150f33, pp. 4-8)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Direito eleitoral. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação de impugnação de mandato eletivo. Violação à cota de gênero. Reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, o qual reconheceu a existência de fraude à cota de gênero nas Eleições 2020, no Município de Uauá/BA. 2. Para dissentir do acórdão recorrido e se chegar à pretensão da parte recorrente de que não houve a irregularidade eleitoral seria necessário o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional, providências inviáveis nesta etapa recursal (Súmula 279/STF). Precedentes. 3. Não incide o Tema 564 da repercussão geral na hipótese, uma vez que o acórdão recorrido não implicou em mudança de jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.423.577-AgR/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 03.05.2023)



    “Agravo interno. Recurso extraordinário com agravo. Direito eleitoral. Violação da cota de gênero. Artigo 10 da Lei nº 9.504/97. Matéria infraconstitucional. Ausência de prequestionamento. Súmula nº 282/STF. Fundamento não infirmado. Súmula nº 287/STF. Não provimento. 1. In casu, o quadro fático delineado no acórdão do TSE revelou que (a) as candidatas obtiveram votação ínfima ou zerada; (b) elas apresentaram prestação de contas com valor ínfimo patrocinado por outro candidato; (c) a prova testemunhal não foi capaz de assegurar a veracidade de sua candidatura, pois as testemunhas afirmaram que conheciam as candidatas, mas não as viram praticando atos de campanha, circunstâncias que evidenciaram fraude à cota de gênero. 2. As conclusões perfilhadas no acórdão recorrido se basearam na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, de modo que as razões do apelo nobre demandam prévio exame do art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, o que inviabiliza o recurso extraordinário. 3. A suscitada violação do art. 14 da Constituição Federal não foi examinada pela Corte de origem, incidindo, na espécie, a barreira da Súmula nº 282/STF, devido à ausência do prequestionamento da matéria constitucional desenvolvida nas razões recursais. 4. Os agravantes quedaram silentes sobre os fundamentos específicos que inviabilizaram o trânsito do apelo nobre, limitando-se a reiterar as razões expostas no recurso não admitido, o que atrai o óbice da Súmula nº 287/STF. 5. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.429.083-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.11.2023)  



    No que se refere especificamente à alegação de que a cassação dos mandatos de outros candidatos beneficiados com as candidaturas fictícias seria desproporcional, registro que a medida encontra amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que no julgamento da ADI 6.338, Rel. Min. Rosa Weber, assentou a essencialidade da medida para extirpar os efeitos decorrentes da fraude ao pleito eleitoral e desestimular que sejam lançadas novas candidaturas a fim de burlar a cota de gênero. Nesse sentido, confira a ementa do precedente indicado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997 c/c art. 22, XIV, da Lei Complementar 64/1990. Consequências pela fraude à cota de gênero. Inelegibilidade dos envolvidos e cassação do registro ou do diploma dos diretamente beneficiados. Pedido de atribuição de interpretação conforme à Constituição. Improcedência do pedido. 1. Rejeição da preliminar arguida pelo Procurador-Geral da República. Se constatada a existência de mais de uma interpretação possível da segunda parte do art. 22, XIV, da LC 64/1990, mostra-se viável, em tese, o emprego das técnicas hermenêuticas em conformidade com a Constituição e da declaração parcial de nulidade sem redução de texto. 2. Segundo os dados disponibilizados pela Inter-Parlamentary Union, em dezembro de 2022, o Brasil ocupava a 129ª (centésima vigésima nona) posição no ranking de mulheres no parlamento do total de 187 (cento e oitenta e sete) países avaliados. 2.1. Na América do Sul, o Brasil, nos termos do relatório divulgado pela Inter-Parlamentary Union, só fica à frente do Paraguai (131º). Se considerarmos a América Central e a a América do Norte, só ficamos à frente de Belize (156º), de Antígua e Barbuda (160º) e de Santa Lúcia (160º). 2.2. Os números assustam e revelam que, apesar de uma pequena e gradual evolução nos últimos anos, a participação feminina na política ainda se mostra aquém do desejável, sendo necessário uma atuação mais energética do Estado para atingir melhores níveis de paridade entre os gêneros. 3. A atuação recente deste Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral consubstanciada em julgamentos proferidos por ambas as Cortes tem sido bastante enfática na necessidade de afastar estigmas históricos, culturais, sociais, profissionais e jurídicos no que diz respeito aos direitos das mulheres. 4. A transposição das disposições constitucionais e legais para o mundo factual não prescinde, na atual conjuntura social, de um arcabouço sancionatório adequado e eficiente que possibilite, ainda que por meio da coerção estatal, a transformação de condutas, em ordem a proporcionar no domínio fenomenológico a igualdade entre homens e mulheres. 5. Em 1997, aprovada a Lei 9.504/1997, que dispunha, no art. 10, § 3º, em sua redação original, sobre a reserva mínima de 30% (trinta por cento) de candidaturas para cada gênero. A prática, contudo, evidenciou a absoluta inefetividade da norma referida. 5.1. À época vigia o caput do art. 10 em sua redação original, que fixava um limite de candidaturas a serem registradas por partido até 150% (cento e cinquenta por cento) do número de vagas em disputa. Havia, assim, um quantitativo absoluto de candidatos por agremiação partidária. Nessa ordem de ideias, aplicando a literalidade do § 3º do art. 10, o Tribunal Superior Eleitoral entendia que, a partir do máximo de postulantes estipulados por lei, 30% (trinta por cento) das vagas potencialmente registradas por cada partido deveriam ser reservadas para determinado gênero, sendo, no entanto, completamente desnecessário o seu preenchimento efetivo. 5.2. Assim, o não preenchimento do número mínimo de candidaturas por gênero trazia consequência nenhuma, desde que houvesse a reserva estabelecida em lei. A inexistência de sanção pelo descumprimento da reserva legal de vagas por gênero tornou a prescrição normativa rigorosamente ineficaz e irrelevante do ponto de vista prático. 6. O art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997 foi alterado pela Lei 12.034/2009, passando a prescrever, em caráter imperativo, que, em eleições proporcionais, cada partido e coligação deve preencher o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada sexo. Os percentuais fixados em lei passaram a ser cogentes e aferidos de acordo e em conformidade com o número de candidatos efetivamente lançados e registrados por cada partido. 7. Fraudar a cota de gênero – consubstanciada no lançamento fictício de candidaturas femininas, ou seja, são incluídos, na lista de candidatos dos partidos, nomes de mulheres tão somente para preencher o mínimo de 30% (trinta por cento), sem o empreendimento de atos de campanhas, arrecadação de recursos, dentre outros – materializa conduta transgressora da cidadania (CF, art. 1º, II), do pluralismo político (CF, art. 1º, V), da isonomia (CF, art. 5º, I). 8. A perpetração da fraude às cotas permite às agremiações o lançamento de maior número de candidatos, sem o efetivo adimplemento do percentual mínimo estipulado em lei, violando os valores constitucionais acima mencionados e tem efeito drástico e perverso na legitimidade, na normalidade e na lisura das eleições e na formação da vontade do eleitorado (CF, art. 1º, parágrafo único e art. 14, caput, § 9º). 9. O Direito, como instrumento de pacificação social e de transformação de condutas, em absoluto prescinde do uso da força em determinadas circunstâncias previamente estipuladas e por agentes devidamente legitimados. Na verdade, a expectativa de real e efetiva punição se mostra como elemento indispensável para atingir a conduta socialmente desejável. 10. O abrandamento das consequências que advém da fraude à cota de gênero acarretaria um incentivo, por meio de decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, ao descumprimento, sub-reptício, das disposições legais aplicáveis. 11. A interpretação conforme à Constituição postulada, no caso, conflita com a literalidade do dispositivo normativo e subverte a lógica da intenção legislativa, motivo pelo qual também se mostra inadequada, na espécie, ante a necessidade de manutenção da vontade do legislador. 12. Não há falar em violação do princípio da proporcionalidade. Isso porque a interpretação do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997 c/c art. 22, XIV, da Lei Complementar 64/1990 é: (i) adequada, porquanto apta punir todos os envolvidos nas práticas fraudulentas, bem como extirpar do ordenamento jurídico os efeitos decorrentes dos atos abusivos, mediante a cassação do registro ou do diploma de todos que deles se beneficiaram; (ii) necessária para evitar a contumaz recalcitrância das agremiações partidárias no adimplemento da ação afirmativa (cota de gênero) instituída pelo legislador, de modo a transformar as condutas eleitorais, incentivando, efetivamente, a participação feminina na política; (iii) proporcional em sentido estrito, tendo em vista que, ao contrário do sustentado, não acarreta desestímulo para participação do pleito e incentiva os partidos a fomentarem, a desenvolverem e a integrarem a participação feminina na política. 13. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida. Pedido julgado improcedente.” (ADI 6.338/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 07.6.2023)  



    Por fim, não há que se falar em violação ao art. 16 da Constituição Federal, porquanto a temática em referência, além de já ter sido disciplinada por meio norma regulamentar explicitadora do entendimento do TSE (art. 20, § 5º, da Resolução-TSE 23.609/2019, incluído pela Resolução-TSE 23.675/2021), o acórdão recorrido está em absoluta consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte e do próprio TSE. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:



    “Agravo interno. Recurso extraordinário com agravo. Direito eleitoral. Propaganda eleitoral antecipada irregular. Resolução TSE nº 23.610/19. Matéria infraconstitucional. Revolvimento do conjunto fático-probatório. Súmula nº 279/STF. Inaplicabilidade do Tema nº 564/STF. Não provimento. 1. Consoante asseverado no acórdão recorrido, a divulgação de fatos sabidamente inverídicos e descontextualizados mediante discurso transmitido pelo então Presidente da República em 18/7/22 para diplomatas reunidos no país consubstanciou conduta relevante no âmbito do direito eleitoral, de modo a atrair a competência da Justiça Especializada e a aplicação de sanções decorrentes do malferimento aos bens jurídicos tutelados durante o processo eleitoral. 2. In casu, a prática ilícita foi examinada sob a ótica do microssistema de tutela da propaganda eleitoral incorporado na norma insculpida no art. 9-A da Resolução nº 23.610/19, ‘em seu viés antecedente de aceitabilidade das regras do jogo e a confiança nos resultados proclamados, como valor a ser defendido, de forma independente e descolada de outros bens jurídicos protegidos em tema de propaganda’. 3. Não há falar em violação do postulado da segurança jurídica ou da anterioridade eleitoral (art. 16 da CF), na medida em que a conduta já havia sido reproduzida no texto da norma regulamentar, norteando o comportamento dos atores da disputa eleitoral, razão pela qual não se aplica, na espécie, a orientação perfilhada no Tema nº 564 da Repercussão Geral. 4. As práticas ilícitas foram examinadas à luz de normas infraconstitucionais, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal, ainda que existente, seria indireta ou reflexa, o que inviabiliza o trânsito do apelo nobre. 5. Para se concluir de forma diversa do TSE e se acolher a tese de que não houve distorções do processo eleitoral, bem como que o discurso foi proferido no exercício regular da liberdade de expressão e das prerrogativas do Então Chefe de Estado, seria necessário revalorar o conjunto probatório dos autos, o que atrai a incidência do óbice da Súmula nº 279/STF. 6. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.428.927-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 01.12.2023)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente